Tribunal: STF
Processo: HC 264829
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 899.062/MT.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a: (a) 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) a 7 meses de detenção pelo cometimento do delito de dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro).



    Colhe-se da sentença: 



    Narra a denúncia que, na data dos fatos, a guarnição policial foi informada por um transeunte que dois indivíduos estavam comercializando entorpecentes a bordo de uma motocicleta de cor vermelha, nas proximidades do evento festivo de som automotivo que estava ocorrendo na cidade. Em diligências pela urbe, a patrulha localizou os denunciados com as características informadas e eles, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram empreender fuga pela via pública, contudo, foram perseguidos e, em seguida; interceptados.



    Narra ainda que, ao procederem à abordagem, foram encontradas e apreendidas, na carteira do denunciado WENDERSON, 09 (nove) pedras de cocaína e o valor de R$ 1.949,00 (um mil novecentos e quarenta e nove reais). Com o denunciado LUCAS foi encontrada a quantia de R$ 213,00 (duzentos e treze reais). Ainda, LUCAS que estava na garupa de seu comparsa, estava sob monitoramento eletrônico, descumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.



    Consta por fim, que o denunciado WENDERSON estava conduzindo a motocicleta sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, gerando perigo de dano com a tentativa de fuga.



    [...]



    Consigna-se que WENDERSON FERREIRA DOS SANTOS COSTA responde a outras ações penais pela prática dos crimes de tráfico de drogas e homicídio qualificado (autos n. 1001237-40.2022.8.11.0021 e n.1001040-22.2021.8.11.0021). E inclusive, já fora condenado pelos crimes de tortura, dano e ameaça, de acordo com o PEP n. 2000007-09.2023.8.11.0021. 



    Coadunando a isto, ambos os policiais que prestaram depoimento em juízo, foram enfáticos em afirmar que ele já é conhecido no meio policial, pela prática do crime de tráfico de drogas, o que demonstra de forma cristalina sua reiteração criminosa e sua dedicação à atividade criminosa.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao apelo defensivo. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    A controvérsia dos autos gira em torno de possível ilegalidade flagrante no acórdão impugnado, consistente na negativa à desclassificação da conduta do paciente para aquela capitulada no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Para uma melhor análise da controvérsia, transcrevo as razões de decidir da decisão colegiada:



    [...] é nítido que se trata de tráfico de drogas na modalidade de delivery, lamentavelmente tão corriqueira nas ruas do País, prática ilícita com a qual policiais militares estão acostumados a se deparar, razão pela qual tais profissionais possuem o tirocínio necessário para identificar e distinguir traficantes e meros usuários de substâncias entorpecentes. 



    Em síntese, as particularidades do caso, notadamente o horário e local da abordagem, a quantidade de porções de cocaína e a significativa quantia de dinheiro em espécie encontradas com os acusados, além do fato de que Lucas, mesmo ciente das limitações impostas pela monitoração eletrônica, optou por desrespeitar tais restrições, revelando sua entrega à criminalidade, evidenciam que os apelantes concorreram para a prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei Antidrogas, não havendo cogitar de absolvição de Lucas, tampouco de desclassificação do crime para o de posse de drogas para consumo pessoal, como pretende Wenderson.



    O presente writ foi impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido, porquanto manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    [...]



    Nada obstante, verifico que a instância originária apreciou as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não apenas de forma aprofundada, mas devidamente fundamentada, não havendo nenhuma dúvida acerca da autoria delitiva. 



    Demais disso, para que a pretensão relativa à desclassificação da conduta pudesse ser acolhida, seria imprescindível o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, cujo rito do habeas corpus e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitem.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do Habeas Corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “ausência de provas concretas da traficância”. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para “desclassificar a conduta imputada ao paciente para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006”



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente